Tribunal: TJDFT
Processo: 0036438-43.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0036438-43.2016.8.07.0018 APELANTE: LOOK PAINEIS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 15863050), inclua-se o processo em pauta presencial a ser designada. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora